Tribunal: TJMT
Processo: 0030272-56.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0030272-56.2009.8.11.0041
APELANTE: JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A VÁRIOS AGENDAMENTOS PARA PERÍCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA – DEVER DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL – PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030272-56.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 204.493.992-49 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A VÁRIOS AGENDAMENTOS PARA PERÍCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA – DEVER DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL – PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0030272-56.2009.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende que
“
envidou inúmeras tentativas de localizar a Recorrente, todavia, sem êxito, razão pela qual a mesma não compareceu na perícia designada
” (sic), pois não fora localizado por seu procurador nem fora intimado pessoalmente.

Aduz que “
vindicou pela suspensão dos autos afim de que a cliente fosse localizada, uma vez que encontra-se em lugar incerto e não sabido. Acreditando que seria intimado para se manifestar nos autos, este procurador foi surpreendido ao ser intimado da Sentença de improcedência da ação face a não comprovação de nexo causal tendo em vista a ausência de seu cliente na perícia designada, em que pese ESTE ADVOGADO não ter sido intimado para se manifestar, tampouco sua cliente jamais ter sido intimada PESSOALMENTE, o que não é correto
” (sic).

Registra que tem interesse na localização do seu cliente, uma vez que somente será remunerado no êxito da demanda, afirmando que buscou pelo demandante até o último momento e segundo notícias, seu cliente está incomunicável na zona rural.

Defende que
“
nem este procurador, tampouco seu cliente foram intimados para manifestarem nos autos, o que por si só demonstra que a sentença fustigada não foi calcada na melhor forma de direito, merecendo urgente reparo
”
(sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
, para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do recorrente para proceder com o ato personalíssimo, realização da perícia médica, a fim de que os autos fossem extintos sem julgamento do mérito, o que possibilitaria o ingresso de uma futura ação se a parte assim o desejasse (Id 154858655).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 154858658).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 161714681)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou improcedente a ação de cobrança, com os seguintes fundamentos:

“(...) Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente intimada para comparecer no local e horário determinado para participação no mutirão,
NÃO COMPARECEU NA PERÍCIA DESIGNADA
; cabe dizer, outrossim, que

são muitas as demandas propostas no Poder Judiciário para recebimento dos montantes indenizatórios referentes ao seguro DPVAT, de forma que os mutirões versam um importante instrumento social de amparo às vítimas de acidente de trânsito, indo além dos mutirões, dirimindo conflitos nos julgados, sendo fundamental que as partes envolvidas levem em consideração esse relevante esforço concentrado.

Por conseguinte, considerando que a procedência do presente feito
depende da produção de perícia médica para que o mérito da demanda seja julgado,
entendo que o não comparecimento da parte autora à perícia médica designada, sem apresentar justificativa para tanto, autoriza
inferir, portanto, a preclusão do seu direito na produção de tal prova.

Isso porque, a prova necessária para a comprovação dos fatos narrados na inicial deixou de ser produzida pela desídia da parte requerente que não logrou êxito em comprovar suas alegações, nos termos do que lhe é imposto pelo art. 355, inciso I, do CPC.

Impende mencionar, ainda, nessa ordem de ideias, que no que tange à busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o regramento processual civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova, atribuindo o ônus de provar à parte, a qual levada a efeito em caso de não produção de prova, acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático.

Nesse sentido, disserta sobre o tema Francesco Carnelutti e Humberto Theodoro Junior, respectivamente, senão vejamos:

“(...) como quem tem interesse em afirmar um fato tem interesse também em obter e, especificamente, em pré-constituir a sua prova quando esta não é exibida, isso quer dizer que o fato não existiu. Assim, quando se não exibe a quitação, há que concluir que o devedor não pagou. O princípio exposto traduz-se no chamado ônus da prova. Com efeito, a produção da prova de um fato torna-se ônus para a parte que tem interesse na sua afirmação” (Francesco Carnelutti, Teoria Geral do Direito, trad. Antônio Carlos Ferreira, São Paulo: Lejus, 1999, p. 541).”

“(...) consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um deve de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não prova é o mesmo que fato inexistente” (Humberto Theodoro Junior Curso de Direito Processual Civil, v. I 44a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281).”

Frente ao exposto, dessume-se, pois, pela inexistência de comprovação adequada e cabal dos danos alegados, de sua extensão e do nexo de causalidade com o acidente.

Posto isso,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a

ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por

JOSÉ NASCIMENTO SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

Por derradeiro,
DEFIRO
a devolução dos honorários periciais eventualmente depositados pela seguradora, anteriormente ao evento relativo ao mutirão, devendo a secretaria proceder com as diligências necessárias para tanto
”

(Id 154858653).

Contra essa sentença, a parte autora interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimada pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima, não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Alega também, que a extinção do processo foi proclamada com supedâneo no inciso II, do art. 485, do Estatuto de Ritos, em razão de que a autora-recorrente teria deixado de promover atos que lhes incumbia dentro do prazo de 30 dias. Diz, contudo, que deixando de obedecer às hipóteses antes da extinção do processo, é necessária a intimação pessoal da parte autora e não somente do seu patrono, além de requerimento expresso do réu, o que não ocorreu, conforme art. 485, § 1o do CPC.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
30/09/2009
, a magistrada
a quo
entendeu pela prescrição, pois a pretensão do autor se extinguiu no dia 08/10/2008 (Id 5486550).

Em sede de apelação o recurso foi desprovido, bem como os embargos rejeitados (Ids 5486658 e 5486753).

Com a rejeição dos embargos, foi interposto Recurso Especial no Id 5486977, no qual teve a decisão exarada às fls. 289/290, em que a Vice-Presidência desta Corte informa o julgamento do REsp n. 1.388.030/MG, que decidiu acerca da ciência inequívoca da vítima de acidente automobilístico, concluindo que se efetiva com a produção do laudo médico confirmando a invalidez permanente. A Vice-Presidência, assim, determinou a devolução da questão para eventual juízo de retratação, que foi exercido para tornar sem efeito o acórdão, afastando o instituto da prescrição (Id 5486986).

Com o retorno dos autos o juízo da Quinta Vara Cível designou perícia médica para avaliar o grau da sua invalidez, dia 28/04/2015, disponibilizada no DJE 9497 de 16/03/2015 e publicada 17/03/2015, o que restou infrutífera, conforme informação da perita Dra. Mairy Noce Brasil (Ids 5486989, 5486990 e 5487136).

Após, adveio a sentença, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por verificar a ausência de pressuposto para regular desenvolvimento do feito (Id 5487137).

A parte autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Id 5487344), e após interpôs recurso de apelação, que foi julgado monocraticamente, pelo seu provimento, determinando o retorno dos autos à instância de origem para seu regular prosseguimento (Id 5487347).

Com o retorno dos autos a origem, o juízo designou nova data para perícia, o qual também restou infrutífera, ante o não comparecimento do autor (Id 5487405); em seguida, o

juízo determinou a intimação da parte autora para se manifestar quanto a sua ausência, o advogado da parte se manifestou informando que vem tentando contato sem êxito a meses com o seu cliente, que se encontra em lugar incerto e não sabido, requerendo a suspensão dos autos por 120 (cento e vinte dias) (Id 5487480), tendo sido deferido o prazo do feito por 90 (noventa dias) (Id 5487481).

Após o decurso do prazo, foi designada nova data para perícia para o dia 05/09/2018 (Id 5487484), advindo a informação do não comparecimento da parte autora (Id 5487487); após a ação foi julgada
improcedente com resolução de mérito
(Id 5487488).

O recorrente interpôs novo recurso de apelação,
com a aposentadoria da então relatora
, foi redistribuído a minha relatoria, sendo o recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de ser realizada prova pericial para aferição do grau de invalidez (Id 7512823).

Com o retorno dos autos a origem foi expedido por determinação do juízo
Carta Precatória constante no Id 154857940
, advindo a certidão de decurso de prazo “
procedo a sua intimação pessoal para que no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento”
(Id 154857944).

Novamente intimado para fins de se manifestar se possui interesse no prosseguimento do feito, em cinco dias, sob pena de extinção,
que foi devolvida sem cumprimento, pelo motivo, não existe o número indicado
(Ids 154857945 e 154857946).

O juízo nomeou para atuar como perito judicial Dr. Roberto Gomes de Azevedo e Dra. Gabrielle Chaves, e designou mutirão para realização de avaliação médica no dia 26/09/2022 (Id 154857948), que restou inexitosa.

Ato contínuo, o juízo sentenciou pela improcedência da ação de cobrança do seguro DPVAT, por entender que “
o não comparecimento da parte autora à perícia médica designada, sem apresentar justificativa para tanto, autoriza inferir, portanto, a preclusão do seu direito na produção de tal prova
” (sic).

Em face desta sentença se insurge o apelante (Id 154858655).

Pelo que se denota o autor deixou de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço, conforme disposto no artigo 77, V do CPC, de sorte que a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal.

É que o insucesso das tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva do autor, que não manteve o seu endereço devidamente atualizado nem mesmo junto ao seu advogado, para que pudesse receber as comunicações relativas ao bom andamento processual.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrou a parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
(N.U 1021505-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA.
INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INFRUTÍFERA. AUTOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PERÍCIA INDIRETA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCESSORES LEGÍTIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Houve duas tentativas de intimação pessoal do autor, as quais restaram infrutíferas, pois se tratando de morador de rua, não há qualquer informação da existência de familiar, cônjuge/companheiro, descendentes ou até mesmo ascendentes, o que tornou impossível a sua localização.

2. Assim, não há que se falar em nulidade, pois a intimação não foi dirigida unicamente ao patrono, mas também que houve a tentativa de localizar a parte requerente, as quais restaram totalmente infrutíferas.

3. É de ser considerado ainda, que deixou o autor de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço, descumprindo a regra prevista no art. 77, inciso V, do CPC/2015, de sorte que a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do art. 274, parágrafo único do mesmo diploma legal.

4. Assim, na forma do art. 373, inciso I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Quanto ao pedido de realização de perícia indireta, tenho que não prospera, pois em processos que visam o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, tal modalidade é concedida quando o autor da ação vem a óbito no transcurso do processo, ocasião em que os sucessores do
de cujus
é que irão receber a indenização.”
(N.U 1014485-98.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

No caso dos autos, diante da falta de conhecimento da localização certa do autor,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, e
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023